Tribunal: TJDFT
Processo: 0739180-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
A apelante CECILIA DE CARVALHO BARROS CAVALCANTE interpôs recurso de apelação e deixa de juntar o comprovante de recolhimento das custas sob a alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo. Todavia, a presunção que dá lastro ao pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa física é relativa e o argumento genérico trazido nas razões para o pedido é insuficiente para comprovar a escassez de recursos que dá acesso às benesses desse instituto (artigo 98 do Código de Processo Civil). Dito isso, dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de documentos que comprovem a alegada capacidade econômica da parte. Assim, Intime-se a parte apelante CECIÍLIA DE CARVALHO BARROS CAVALCANTE para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil), tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários e comprovantes de despesas. Em seguida, a fim de evitar nulidades processuais e garantir a ampla defesa, na forma do artigo 10 cumulado com artigo 1.010, §1o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO, para, querendo, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões à apelação. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se.